Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. REJEITADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VEÍCULO USADO. REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. DAÇÃO EM PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. DEVER DO COMPRADOR. INÉRCIA. COMERCIANTES PROCURADORES. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que, embora o recurso apresentado pelos réus tenha se utilizado de fundamentos já expostos nas contestações, restou plenamente possível compreender as razões de sua insatisfação perante a sentença recorrida. Ademais, os apelantes impugnaram adequadamente os argumentos da sentença.
2. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de majoração dos danos morais apresentado em contrarrazões.
3. A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente. No caso de o novo proprietário não tomar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Artigos 123, §1o, e 134 do CTB.
4. Ao atuar no mercado de compra e venda de veículos usados, os comerciantes devem assumir os riscos inerentes à atividade empresarial por eles desenvolvida, mormente quando assumiram o papel de procuradores da consumidora que entregou o veículo em dação de pagamento. Nessa hipótese, os réus devem reparar os danos, independentemente de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, conforme dispõe o art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
5. O dano moral é balizado pela função preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva, sendo essencial atentar-se para a extensão da dor, do sentimento e das marcas deixadas pelo evento danoso, conforme disposto no art. 944 do Código Civil.
6. Restando comprovado que o dano extrapolou os meros dissabores do cotidiano, haja vista que a autora teve seu nome associado a dívidas tributárias e recebeu pontos indevidos em sua CNH, fruto de infrações cometidas após a venda do veículo para a empresa e outorga da procuração aos réus apelantes, a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta em conformidade com as finalidades da reparação e com os princípios norteadores do arbitramento do dano moral, sendo suficiente para evitar novos comportamentos como os dos autos e compor o dano causado, sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora.
7. Recurso conhecido e desprovido.